Tribunal: CARF
Processo: 18336.001155/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Data do fato gerador: 22/08/2002
INCIDÊNCIA CIDE-COMBUSTÍVEL. GASES LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO. BUTANO E PROPANO.
A Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001, prevê a incidência da CIDE-combustível sobre o gás liquefeito de petróleo, gênero do qual o propano e o butano são espécies.
A especificação trazida pela IN SRF no 219/2002 constitui ato normativo de conteúdo meramente explicativo, que não instituiu ou extinguiu tributo, mas apenas deu aplicabilidade integral ao art. 3o, V, da Lei no 10.336/2001.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/08/2002
CARF. INCOMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/08/2002
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE E DISPENSA DOS JUROS DE MORA POR APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 100 DO CTN. LIMITES.
O parágrafo único do art. 100 do CTN limita a exclusão de penalidade e juros de mora às hipóteses em que o Contribuinte agiu de acordo com a orientação da Administração Pública, consubstanciada, dentre outras hipóteses, em ato administrativo de caráter normativo.
Assim sendo, restando demonstrado que não havia qualquer ato que orientasse o contribuinte a não recolher o quantum, ou que suscitasse dúvida acerca do seu cálculo, mas exclusivamente acerca do preenchimento de aspectos da declaração de importação que não influenciavam nessa apuração, não há como reconhecer a aplicabilidade da excludente.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULAS CARF NoS 4 E 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.001155/2006-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.709 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Data do fato gerador: 22/08/2002
INCIDÊNCIA
CIDE-COMBUSTÍVEL.
GASES
LIQUEFEITOS
DE
PETRÓLEO. BUTANO E PROPANO.
A Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001, prevê a incidência da CIDE-
combustível sobre o gás liquefeito de petróleo, gênero do qual o propano e o
butano são espécies.
A especificação trazida pela IN SRF no 219/2002 constitui ato normativo de
conteúdo meramente explicativo, que não instituiu ou extinguiu tributo, mas
apenas deu aplicabilidade integral ao art. 3o, V, da Lei no 10.336/2001.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/08/2002
CARF. INCOMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/08/2002
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE E DISPENSA DOS JUROS DE MORA
POR APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 100 DO CTN.
LIMITES.
O parágrafo único do art. 100 do CTN limita a exclusão de penalidade e juros
de mora às hipóteses em que o Contribuinte agiu de acordo com a orientação
da Administração Pública, consubstanciada, dentre outras hipóteses, em ato
administrativo de caráter normativo.
Assim sendo, restando demonstrado que não havia qualquer ato que orientasse
o contribuinte a não recolher o quantum, ou que suscitasse dúvida acerca do
seu cálculo, mas exclusivamente acerca do preenchimento de aspectos da
declaração de importação que não influenciavam nessa apuração, não há como
reconhecer a aplicabilidade da excludente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.001155/2006-31
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001155/2006-31

MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULAS CARF
NoS 4 E 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-025.540,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO-CIDE
Data do fato gerador: 22/08/2002
IMPORTAÇÃO DE PROPANO BRUTO LIQUEFEITO.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incide sobre a importação de
propano bruto liquefeito, classificado no código 2711.12.10, da Nomenclatura Comum
do Mercosul, ilação que se extrai do art. 3o, inciso V, da Lei no 10.336, de 2001, e do
Sistema Harmonizado de Codificação e Classificação de Mercadorias. A Instrução
Normativa SRF no 219/2002 não criou nova hipótese de incidência tributária nem se
caracteriza como ato expressamente interpretativo.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001155/2006-31

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/08/2002
PENALIDADE. JUROS DE MORA.
Não estando caracterizado que a falta de recolhimento do tributo tenha decorrido da
observância de normas complementares a lei e sendo o crédito tributário constituído de
ofício, é cabível a imposição de penalidades e juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem sintetizar os fatos, reproduzo o relatório da decisão recorrida:

Trata o presente processo de exigência da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico na importação (Cide-combustíveis), de que trata a Lei no 10.336,
de 19 de dezembro de 2001, acrescida de juros de mora e multa de ofício, no
percentual de 75%, objeto do Auto de Infração de fls. 02-07.
De acordo com a descrição dos fatos constante do Auto de Infração, o sujeito
passivo promoveu a importação de “propano em bruto”, classificado no código
2711.12.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), por meio da Declaração de
Importação (DI) no 02/0752616-2, registrada em 22/08/2002 (fls. 08-12).
Em procedimento de revisão aduaneira, a fiscalização constatou que não houve
informação relativa ao recolhimento da Cide, havendo solicitado à empresa que
apresentasse o correspondente comprovante de recolhimento. Em resposta, o
importador afirmou que, à época do fato gerador, não havia incidência do referido
tributo sobre o propano, inexistindo o comprovante de pagamento da Cide (fl. 14).
Ainda em conformidade com o relato, a Cide foi instituída por meio da Lei no
10.336, de 19/12/2001, cujo artigo 3o, inciso V, dispõe que a Contribuição tem como
fato gerador as operações, de importação e de comercialização no mercado interno, de
“gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e de nafta”. Aduz, a
autoridade fiscal, que, conforme o texto do código da NCM utilizado pelo importador
na DI, o propano faz parte do grupo de “gás liquefeito de petróleo”, estando, por isso,
sujeito à incidência do citado tributo.
Acrescenta o autuante que a importação de propano bruto está sujeita à Cide
desde 01/01/2002, quando passou a produzir efeitos a Lei n° 10.336/2001, de modo
que a mercadoria a que se refere a citada DI estava sujeita a incidência dessa
Contribuição, mencionando os atos normativos que fixaram e alteraram as alíquotas
específicas da Cide. Por fim, afirma que, em razão da falta de recolhimento, é cobrado
o tributo acompanhado dos acréscimos legais.
Cientificado do lançamento em 01/08/2006, conforme 02, o autuado insurgiu-se
contra a exigência, apresentando a impugnação de fls. 20-27, em 28/08/2006, por meio
da qual expõe as seguintes razões de defesa:
1) a lei 10.336/2001 definiu como hipótese de incidência da Cide a importação
de gás liquefeito de petróleo, não abrangendo o propano - outro hidrocarboneto
derivado de petróleo, tanto assim que, em 11/10/2002, foi publicada a IN SRF no
219/2002, a qual dispôs que a IN SRF no 107/2002 alcança também os gases
liquefeitos de petróleo, inclusive propano e butanos, para fins de incidência da Cide;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001155/2006-31

2) operações anteriores à vigência da IN SRF no 219/2002 não podem ser
utilizadas como hipótese de incidência da Cide, sendo que a operação que se pretende
alçar à condição de fato gerador desse tributo ocorreu em 22/08/2002;
3) não cabe alegar os efeitos retroativos que a IN SRF no 219/2002 deu aos seus
dispositivos, em relação aos fatos geradores ocorridos antes de sua vigência, pois esse
ato normativo inovou na ordem jurídica, não podendo veicular matéria reservada à a
lei em sentido estrito, violando tanto o princípio da irretroatividade da lei tributária
quanto o princípio da reserva legal;
4) a norma tributária não pode alcançar fatos geradores já consumados, salvo
quando for expressamente interpretativa ou na hipótese de ato ainda não
definitivamente julgado, quando a norma for mais benéfica ao contribuinte (art. 106
do Código Tributário Nacional);
5) a lei interpretativa deve limitar-se a esclarecer o conteúdo da lei interpretada,
sem criar obrigações novas, pois isso seria inconstitucional, de forma que, não sendo a
citada IN expressamente interpretativa, vez que inovou juridicamente ao aumentar a
abrangência dos produtos sujeitos à incidência da Cide, não há como se admitir a
atribuição de efeitos ex tunc à aludida incidência tributária;
6) a Receita Federal, sem qualquer respaldo legal, aumentou o âmbito de
abrangência dos produtos tributados pela Cide, criando assim novas hipóteses de
incidência tributária, em pleno arrepio ao princípio constitucional da reserva legal;
7) é falho o argumento de que a intenção do legislador foi determinar a
incidência da Cide sobre qualquer gás liquefeito de petróleo, vez que a lei não traz
palavras inúteis e se o diploma legal não mencionou o propano bruto, não pode a
impugnante ser autuada por não recolher a Cide nas operações de importação da
referida mercadoria;
8) foi clara a intenção do legislador, até porque a lei traz a expressão "gás
liquefeito de petróleo", no singular, enquanto poderia ter utilizado a mesma expressão
no plural para indicar a abrangência de todas as espécies elencadas sob o código 2711
("gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos") e poderia ter indicado o código
NCM 2711.19.10 (GLP) e também o código NCM 2711 e, se assim fosse, a razão
estaria com o Fisco;
9) a Lei 10.336/2001 não estabeleceu de forma minudente todos os derivados de
petróleo sujeitos à incidência da Cide, tanto assim que posteriormente a SRF editou
Instrução Normativa na qual estabeleceu sobre quais produtos incidiria o tributo,
violando os princípios constitucionais tributários da legalidade e da tipicidade;
10) o veículo introdutor da regra tributária no ordenamento jurídico há de ser
sempre a lei, havendo necessidade de que traga os elementos essenciais à precisa
definição do tributo, identificadores do fato jurídico e da relação obrigacional,
porquanto a tipicidade proíbe a discricionariedade quanto aos elementos essenciais do
tributo, de modo que o Poder Executivo não pode completar a lei tributária;
11) não há fundamento jurídico para a cobrança da Cide sobre a importação de
propano e butano liquefeitos, que se deu em 22 de agosto de 2002;
12) se o contribuinte age em conformidade com ato baixado pela própria
Administração ou com prática reiteradamente por ela adotada ou com o expresso em
convênio oficial firmado não pode sujeitar-se a qualquer tipo de sanção, mesmo de
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001155/2006-31

caráter moratório, pois quem erra (e nesse caso foi o Fisco) não pode aproveitar-se
disso;
13) ainda que correta fosse a autuação, durante o lapso temporal entre 01 de
janeiro de 2002 e 11/10/2002 (data da publicação no Diário Oficial da IN 219/2002),
não poderia ser computado sobre a Cide qualquer acréscimo oriundo de mora ou
multa, mas tão somente a correção monetária;
14) todavia, a referida correção monetária não poderia se dar pela taxa Selic, já
que a mesma possui natureza híbrida (juros e correção monetária), servindo como
referencial para a remuneração de operações interbancárias de "overnight" e refletindo
apenas reflexamente a desvalorização da moeda;
15) a partir de 12/10/2002, incidiria sobre o principal, multa e juros de mora,
mas somente computados entre 10/10/2002 e a data do efetivo recolhimento;
16) na hipótese de recolhimento retroativo, o valor principal corrigido da Cide,
poderia ser objeto de dedução na forma do art. 7o da Lei n° 10.336/2001;
17) por fim requer seja dado provimento à impugnação, para se declarar a
nulidade do Auto de Infração ou, acaso assim não entender o órgão julgador, seja
julgada improcedente a exigência.
Em 06/09/2012, a impugnante peticionou às fls. 42-44, solicitando a juntada de
acórdãos oriundos dos Tribunais Regionais Federais da 4a e 5a Regiões, de fls. 45-71,
argumentando que veiculam julgamentos favoráveis à tese exposta pela litigante em
processos cuja discussão jurídica coincide com a travada no presente processo
administrativo, requerendo, ao fim, seja seguido o entendimento das citadas decisões
judiciais, reconhecendo-se a ilegalidade do auto de infração.
A Recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 17/06/2013,
apresentando Recurso Voluntário por meio de protocolo físico em 04/07/2013, pelo qual pediu
pela anulação do auto de Infração e exclusão da cobrança de CIDE sobre a importação de
“propano bruto”, realizada através da Declaração de Importação no 02/0752616-2, bem como dos
juros e multa de ofício de 75% aplicada.
Para tanto, a defesa apresentou em razões recursais os seguintes questionamentos:
i)
Inconstitucionalidade da Lei no 10.336/2001;
ii)
Irretroatividade dos efeitos da Instrução Normativa 219/2002, uma vez que
foi publicada em 10/10/2002, com previsão de efeitos sobre os fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2002;
iii)
Ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 219/2002 ao aumentar a
hipótese de incidência da CIDE sobre gases diversos do GLP;
iv)
Impossibilidade ser comparado o propano e o butano com o GLP e
derivados;
v)
Impossibilidade de aplicação das penalidades e cobrança de juros de mora;
vi)
Incidência do artigo 100, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001155/2006-31

Através do Despacho de fls. 132, o processo foi encaminhado para novo sorteio e
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
2.1. Da incidência da Súmula CARF no 2
Inicialmente, observo que por aplicação da Súmula CARF no 21, não cabe a este
Colegiado apreciar as razões da defesa com relação a inconstitucionalidade da Lei no
10.336/2001 e da Instrução Normativa SRF no 219/2002, bem como quanto a violação dos
princípios constitucionais tributários da legalidade e da tipicidade sobre a legislação incidente.
Por esta razão, afasto tais argumentos.
2.2. Das alegações sobre ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 219/2002
ao aumentar a hipótese de incidência da CIDE sobre gases diversos do GLP e
impossibilidade de comparação entre o propano e butano com o GLP e derivados
Argumenta a Recorrente que:
i)
A Lei 10.336/2001 definiu como hipótese de incidência da Cide a
importação de gás liquefeito de petróleo, não abrangendo o propano -
outro hidrocarboneto derivado de petróleo;
ii)
A única hipótese legal para incidência da CIDE sobre gases faz referência
expressa ao Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), seja ele derivado de
petróleo, gás natural ou nafta;
iii)
A IN 107/2001 não fez referência ao propano, restringindo-se somente aos
produtos impostos pela lei;

1 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001155/2006-31

iv)
Somente a Instrução Normativa SRF 219/2002 previu a inclusão dos gases
butano e propano bruto liquefeito no inciso VI do artigo 2o da IN SRF
107/2001;
v)
A Receita Federal, sem qualquer respaldo legal, aumentou o âmbito de
abrangência dos produtos tributados pela Cide, criando assim novas
hipóteses de incidência tributária, em arrepio ao princípio constitucional
da reserva legal;
vi)
A Lei 10.336/2001 traz a expressão "gás liquefeito de petróleo", no
singular, enquanto poderia ter utilizado a mesma expressão no plural para
indicar a abrangência de todas as espécies elencadas sob o código 2711
("gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos") e poderia ter indicado
o código NCM 2711.19.10 (GLP) e também o código NCM 2711 e, se
assim fosse, a razão estaria com o Fisco.
Sem razão à defesa.
A Lei 10.336/2001 assim dispõe:
Art. 1o Fica instituída a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás
natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (Cide), a que se refere os arts. 149
e 177 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 33,
de 11 de dezembro de 2001.
Art. 2o São contribuintes da Cide o produtor, o formulador e o importador, pessoa física
ou jurídica, dos combustíveis líquidos relacionados no art. 3o.
Art. 3o A Cide tem como fatos geradores as operações, realizadas pelos
contribuintes referidos no art. 2o, de importação e de comercialização no mercado
interno de:
I – gasolinas e suas correntes;
II - diesel e suas correntes;
III – querosene de aviação e outros querosenes;
IV - óleos combustíveis (fuel-oil);
V - gás liqüefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e de nafta; e
VI - álcool etílico combustível. (sem destaques no texto original)
Por sua vez, a IN SRF no 107/2001 assim previa:
Art. 1o A apuração da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (Cide -
Combustíveis), instituída pela Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 200, obedecerá ao
disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 2o Para os efeitos do preenchimento da Declaração de Importação (DI), que será
registrada no SISCOMEX, a Cide - Combustíveis devida pelas pessoas jurídicas que
procedam à importação dos produtos relacionados no art. 3o da Lei no 10.336, de 2001,
será apurada com base nas seguintes alíquotas específicas:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001155/2006-31

VI - gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e de nafta, valor de
R$ 0,1046, devido por kg líquido importado.
§ 2o Para fins de apresentação da DI relativa aos produtos referidos no caput deverão ser
utilizados os seguintes códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e
respectivas unidades de medida estatística:
2711.19.10 Gás liqüefeito de petróleo

Com a publicação da Instrução Normativa SRF no 219/2002, o inciso VI da
IN SRF 107/2001 passou ter a seguinte previsão:
Art. 1o O disposto no inciso VI do art. 2o da Instrução Normativa SRF no 107, de 28
de dezembro de 2001, alcança também os gases liquefeitos de petróleo classificados
nos seguintes códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM):
NCM
Produto
Unidade de
Medida
Estatística
2711.12.10 Propano bruto liquefeito
Kg líquido
2711.12.90 Outros propanos liquefeitos
Kg líquido
2711.13.00 Butanos liquefeitos
Kg líquido
2711.14.00 Etileno, propileno, butileno e
butadieno, liquefeitos
Kg líquido
2711.19.90 Outros
Kg líquido
Art. 2o Para fins de apresentação da Declaração de Importação (DI), de que trata o § 2o
do art. 2o da Instrução Normativa referida no caput, deverão ser utilizados os códigos e
respectivas unidades de medida estatística mencionados no art.1o.
Art. 3o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
2002. (sem destaques no texto original)

Considerando que o fato gerador objeto deste litígio ocorreu em 22/08/2002
(DI no 02/0752616-2), não há dúvidas sobre a incidência dos dispositivos legais acima
citados.
Com relação à alegação de impossibilidade de comparação entre o propano e
o butano com o GLP e derivados, igualmente não assiste razão à defesa.
Observo que a matéria já foi apreciada perante a 2a Turma do Superior Tribunal
de Justiça através do Recurso Especial no 1.476.051/PE (2014/0211278-1), interposto pela
Fazenda Nacional em processo da mesma Contribuinte, sendo decidido, por maioria, pelo
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Herman Benjamin. Vejamos a
Ementa do julgado em referência:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001155/2006-31

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO. CIDE-COMBUSTÍVEIS. GÁS LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO (GLP). GÊNERO QUE ABRANGE AS ESPÉCIES BUTANO E
PROPANO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, V, DA LEI 10.336/2001.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. A questão controvertida diz respeito à autuação fiscal que acarretou o lançamento da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) relativa às importações dos
gases butano e propano realizadas no período de janeiro a outubro de 2002, cujo valor
inscrito na CDA atingia, em 14.7.2010, R$ 125.972.024,97 (cento e vinte e cinco
milhões, novecentos e setenta e dois mil, vinte e quatro reais e noventa e sete
centavos).
ENTENDIMENTO DO RELATOR
2. O e. Ministro Relator negou provimento ao Recurso Especial, com base no
entendimento de que a Lei 10.336/2001 e a Instrução Normativa SRF 107/2001, que a
regulamentou, não se referem à tributação sobre os gases propano e butano, de modo
que a IN SRF 219/2002, que passou a expressamente incluir tais derivados do petróleo,
ofendeu o princípio da tipicidade fechada, previsto no art. 108, § 1o, do CTN.
EXEGESE DO ART. 3o, V, DA LEI 10.336/2001
INCONTROVERSA ENTRE AS PARTES
3. Prescreve o art. 3o, V, da Lei 10.336/2001: "A Cide tem como fatos geradores as
operações, realizadas pelos contribuintes referidos no art. 2o, de importação e de
comercialização no mercado interno de: (...) V - gás liqüefeito de petróleo, inclusive o
derivado de gás natural e de nafta".
4. O termo "gás liquefeito de petróleo" a um só tempo designa gênero e espécie de
derivado daquele tipo de combustível. A Nomenclatura Comum do Mercosul estabelece
o código 2711 para o gênero "gás liquefeito de petróleo", prevendo os seguintes códigos
para as espécies que importam no caso concreto: 2711.12.10 para o gás propano,
2711.13.10 para o gás butano e 2711.19.10 para o gás liquefeito do petróleo.
5. Já nos idos de 1990, o Gás Liquefeito de Petróleo vinha assim definido na
Portaria 843/31.10.1990 do Ministério da Infraestrutura: "Art. 2o. Denomina-se
Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) o conjunto de hidrocarbonetos com três ou
quatro átomos de carbono (propano, propeno, butano e buteno), podendo
apresentar-se isoladamente ou em mistura entre si e com pequenas frações de
outros hidrocarbonetos, conforme norma ABNT NB-324".
6. Isso, por si só, já demonstra que todos os derivados acima integram o conceito de gás
liquefeito de petróleo.
7. É interessante notar, de todo modo, que, embora a recorrida Petrobras afirme que
"Gás liquefeito de petróleo" é exclusivamente o gás vulgarmente conhecido como
"de cozinha", mantém em sua página eletrônica (internet) acesso a um manual de
informações técnicas sobre o aludido produto, GLP, no qual esclarece
expressamente na sua página 4, item 3, quais são os tipos de Gás liquefeito de
petróleo: GLP, propano comercial, propano especial, butano comercial e butano
especial. A informação pode ser obtida no endereço eletrônico http://sites.petrobras.com.br/minisite/assistenciatecnica/public/dow nloads/manual-
tecnico-gas-liquefeito-petrobras-assistencia-tecnica-p etrobras.pdf.
8. De fato, não há lógica alguma em reduzir a interpretação do termo "Gás
liquefeito de petróleo" apenas ao gás de cozinha. Fosse essa a intenção, caberia ao
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001155/2006-31

legislador, em respeito aos arts. 111, II, e 176 do CTN, fixar as condições para
isenção tributária em relação às demais variedades integrantes do gênero GLP.
9. Em conclusão, a previsão especificada na IN SRF 219/2002 constitui ato
normativo de conteúdo meramente explicativo, que não instituiu ou extinguiu
tributo, mas apenas deu aplicabilidade integral ao art. 3o, V, da Lei 10.336/2001.
10. Se não houve violação ao princípio da legalidade, tampouco é possível cogitar
de infringência à irretroatividade, pois o art. 16 da Lei 10.336/2001 define a sua
entrada em vigor para o dia de sua publicação (20.12.2001), com a produção de
efeitos a partir de 1o.1.2002. O art. 3o da IN SRF 219/10.10.2002, ao dispor que as
alterações por ela promovidas produzem efeitos "para os fatos geradores ocorridos
a partir de 1o de janeiro de 2002", naturalmente, nada mais faz além de repetir o
disposto no art. 16 da Lei 10.336/2001.
11. Recurso Especial provido.
(REsp 1476051/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe
10/10/2016) (sem destaques no texto original)
Com isso, entendeu a Corte Superior que a especificação trazida pela IN SRF
219/2002 “constitui ato normativo de conteúdo meramente explicativo, que não instituiu ou
extinguiu tributo, mas apenas deu aplicabilidade integral ao art. 3o, V, da Lei 10.336/2001”.
Por sua vez, a Lei no 10.336/2001, prevê a incidência da CIDE-combustível sobre
o gás liquefeito de petróleo, gênero do qual o propano e o butano são espécies.
Neste sentido, destaco a decisão já proferida neste Tribunal Administrativo
em processo da mesma Contribuinte e sobre a mesma matéria, através do PAF no
10494.000490/2006-97, no qual foi proferido o v. Acórdão no 3302-005.226, de relatoria da
Ilustre Conselheira Sarah Maria Linhares de Araújo Paes de Souza, conforme Ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO CIDE
Ano-calendário: 2002
INCIDÊNCIA CIDE-COMBUSTÍVEL. GASES LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO.
BUTANO E PROPANO.
A Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001, prevê a incidência da CIDE-combustível
sobre o gás liquefeito de petróleo, gênero do qual o propano e o butano são espécies.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2002
CARF. INCOMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001155/2006-31

MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
Não pode ser considerada infracional a conduta do contribuinte que agiu seguindo
orientação de instrução normativa, que interpretou o alcance de norma legal,
interpretação posteriormente alterada por nova instrução, o que impede a imposição de
lançamento de multa de ofício e juros de mora, em conformidade com o artigo 100, do
Código Tributário Nacional.
Recurso Voluntário Provido em Parte. Crédito Tributário Mantido em Parte.
Recurso de Ofício Não Conhecido.
No r. voto condutor da decisão em referência, a matéria foi elucidada nos
seguintes termos:
Apenas para elucidar o que seria o GLP, vale transcrever a Resolução no 18, de 2 de
setembro de 2004, da Agência Nacional do Petróleo:
Resolução ANP no 18, de 2004
Art. 1o . Estabelecer, através da presente Resolução, as especificações dos Gases
Liquefeitos de Petróleo GLP, de origem nacional ou importada, comercializados pelos
diversos agentes econômicos no território nacional, consoante as disposições contidas no
Regulamento Técnico ANP no 2/2004, parte integrante desta Resolução.
(...)
Art. 2o. Para efeitos desta Resolução os Gases Liquefeitos de Petróleo GLP classificam-
se em:
I – Propano Comercial – mistura de hidrocarbonetos contendo predominantemente
propano e/ ou propeno.
II – Butano Comercial – mistura de hidrocarbonetos contendo predominantemente
butano e/ ou buteno.
III - Propano/Butano – mistura de hidrocarbonetos contendo predominantemente, em
percentuais variáveis, propano e/ou propeno e butano e/ou buteno.
IV – Propano Especial – mistura de hidrocarbonetos contendo no mínimo 90% de
propano em volume e no máximo 5% de propeno em volume.
(grifos não constam no original)
Observa-se que a Lei no 10.336, de 2001, quando prevê a incidência da CIDE sobre
o gás liquefeito de petróleo não coloca a expressão em sentido estrito, logo,
observa-se que desde o advento da lei já há previsão legal para a cobrança do
referido tributo sobre propano e butano, pois eles são gases liquefeitos do petróleo.
O GLP em sentido estrito seria o conhecido gás de cozinha, que é uma mistura do
propano e do butano2.
O fato de a IN no 107, de 28 de dezembro de 2001, não fazer previsão expressa do
nome propano e butano não impede a incidência da CIDE combustível sobre os
referidos gases liquefeito de petróleo, pois o ato administrativo simplesmente
utilizou a terminologia da lei.
Quando a Secretaria da Receita Federal, em 10 de outubro de 2002, editou a
Instrução Normativa no 219, prevendo a inclusão dos gases butano e propano
brutos liquefeitos no inciso VI do art. 2° da Instrução Normativa no 107/01, não
criou qualquer hipótese nova de incidência tributária, por tal motivo, não
desrespeita o Princípio da Legalidade Tributária, mas apenas esclareceu com
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001155/2006-31

maior detalhes; sendo esta, justamente, a função de uma instrução normativa, que
é detalhar os aspectos da legislação, tendo como fim sanar qualquer tipo de dúvida.
O fato de a IN no 219, de 2002, ter efeitos retroativos também não afronta o Princípio da
Irretroatividade, uma vez que a Lei no 10.336, de 2001, já prevê a incidência tributária
sobre o chamado gás liquefeito de petróleo, a instrução normativa em questão apenas
esclareceu possível dúvida que existisse e a incidência tributária é fenômeno que ocorre
desde a edição da lei no ano de 2001.
Além disso, o CARF não é competente para se pronunciar a respeito da
constitucionalidade de leis, vide Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Por mais que a Recorrente tente diferenciar o GLP do propano e do butano, se há uma
diferença é apenas em relação ao GLP em sentido estrito conhecido como gás de botijão
ou gás de cozinha que é uma das espécies do GLP, gênero, dentro do qual se encontra o
propano e o butano. Se a lei quisesse restringir o campo de incidência teria colocado a
expressão em sentido estrito ou a terminologia gás de cozinha.
O fato de a NCM diferenciar não impede a incidência tributária, pois ela é baseada na
terminologia gás liquefeito de petróleo. Além disso, conforme fundamentação da
DRJ/Florianópolis, fls. 223, em relação ao gênero e espécie, transcreve-se, ipsis litteris:
Com efeito, independentemente da referida Instrução Normativa, com base no Sistema
Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, consubstanciado na
Nomenclatura Comum do Mercosul — NCM, chega-se à conclusão de que o
propano e o butanos liquefeitos, objeto da importação de que trata este processo,
pertencem ao grupo "gás liquefeito de petróleo", estando, por isso, sujeito à Cide,
nos termos do art. 3o, V. da Lei n° 10.336, de 2001. Eis os códigos da NCM que
revelam essa constatação com meridiana clareza:
2711 GÁS DE PETRÓLEO E OUTROS HIDROCARBONETOS GASOSOS
2711.1 Liquefeitos
2711.11.00 Gás natural
2711.12 Propano
2711.12.10 Bruto
2711.12.90 Outros
2711.13.00 Butanos
2711.14.00 Etileno, propileno, butileno e butadieno
2711.19 Outros
2711.19.10 Gás liquefeito de petróleo (GLP)
2711.19.90 Outros
Observe-se que a categoria "Os liquefeito de petróleo e outros hidrocarbonetos
gasosos", citada na posição 2711, constitui um gênero do qual são espécies várias
mercadorias, dentre elas, urna denominada coincidentemente de "gás liquefeito de
petróleo (GLP)", a que se refere o código 2711.19.90, além de outras, tais como
butanos liquefeitos (2711.13.00), propano bruto (2711.12.10), etileno (2711.14.00)
etc.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001155/2006-31

Quanto à incidência da CIDE-combustível para o propano e o butano, já decidiu este
Egrégio Tribunal Administrativo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CIDE
Data do fato gerador: 24/09/2002
DEVIDA A CIDE SOBRE OS GASES LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO: BUTANO E
PROPANO
Incidência prevista na Lei n 10.336, de 19 de dezembro de 2001, regulamentada pelas
INs 107 e 219 de 2001.
INCOMPETÊNCIA DO CARF não é competente para se pronunciar-se obre
inconstitucionalidade de lei tributária Sumula n. 02.
TAXA DE JUROS SELIC – A partir de 1 de Abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais Sumula n.04.
(Acórdão 3101001.576; Relatora: Valdete Aparecida Marinheiro; Data da sessão: 25
de fevereiro de 2014)
Portanto, mantém-se a decisão da DRJ/Florianópolis. (sem destaques no texto
original)
Destaco, ainda, que a 3a Turma da CSRF já proferiu decisão com o mesmo
posicionamento, a exemplo do Acórdão no 9303-007.470, referente ao PAF no
11128.001589/2005-66, cuja Ementa abaixo colaciono:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DATA DO FATO GERADOR: 24/09/2002
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
IDENTIDADE
FÁTICA.
NECESSIDADE
Ausente a necessária identidade fática, não há como concluir que a divergência entre os
resultados dos acórdãos recorrido e paradigmas possa ser atribuída à divergência
interpretativa, nem, consequentemente, como admitir o recurso especial de divergência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DATA DO FATO GERADOR: 24/09/2002
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE E DISPENSA DOS JUROS DE MORA POR
APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 100 DO CTN. LIMITES.
O parágrafo único do art. 100 do CTN limita a exclusão de penalidade e juros de mora
às hipóteses em que o Contribuinte agiu de acordo com a orientação da Administração
Pública, consubstanciada, dentre outras hipóteses, em ato administrativo de caráter
normativo.
Assim sendo, restando demonstrado que não havia qualquer ato que orientasse o
contribuinte a não recolher o quantum, ou que suscitasse dúvida acerca do seu cálculo,
mas exclusivamente acerca do preenchimento de aspectos da declaração de importação
que não influenciavam nessa apuração, não há como reconhecer a aplicabilidade da
excludente.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001155/2006-31

No v. Acórdão em referência, o Ilustre Conselheiro Relator Rodrigo da Costa
Pôssas bem observou que “encontra-se pacificado na jurisprudência dos extintos Conselhos de
Contribuintes e do CARF que o Propano e o Butano são espécies do gênero “Gás Liquefeito de
Petróleo” e que essa definição não decorre das instruções normativas no 107/2001 e 219/2002,
mas da estrutura do Sistema Harmonizado, sabidamente muito anterior a esses atos e à própria
Lei no 10.336/2001”. Para tanto, citou como precedentes os Acórdãos nos 303-32.076 e 301-
31.695.
Com isso, afasto as alegações da Recorrente, uma vez que restou configurada a
hipótese de incidência da CIDE-combustível para o propano e o butano, motivo pelo qual nego
provimento ao recurso neste ponto.
2.3. Irretroatividade dos efeitos da Instrução Normativa 219/2002
Pede a Recorrente para que seja reconhecida a irretroatividade dos efeitos da
Instrução Normativa 219/2002, uma vez que foi publicada em 10/10/2002, com previsão de
efeitos sobre os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2002, antes de sua vigência.
Argumenta que a lei interpretativa deve limitar-se a esclarecer o conteúdo da lei
interpretada, sem criar obrigações novas, pois isso seria inconstitucional, de forma que, não
sendo a citada Instrução Normativa expressamente interpretativa, vez que inovou juridicamente
ao aumentar a abrangência dos produtos sujeitos à incidência da Cide, não há como se admitir a
atribuição de efeitos ex tunc à aludida incidência tributária.
Sem razão à defesa.
Como já mencionado acima, ao analisar processo desta mesma Contribuinte, o
STJ corretamente concluiu que a especificação trazida pela IN SRF 219/2002 “constitui ato
normativo de conteúdo meramente explicativo, que não instituiu ou extinguiu tributo, mas
apenas deu aplicabilidade integral ao art. 3o, V, da Lei 10.336/2001”.
O artigo 3o, V, da Lei 10.336/2001, acima já citado, prevê que a CIDE tem como
fatos geradores as operações, realizadas pelos contribuintes referidos no art. 2o, de importação e
de comercialização no mercado interno de gás liqüefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás
natural e de nafta (inciso V).
A Nomenclatura Comum do Mercosul estabelece o código 2711 para o gênero
"gás liquefeito de petróleo", prevendo os seguintes códigos para as espécies que importam no
caso concreto: 2711.12.10 para o gás propano, 2711.13.10 para o gás butano e 2711.19.10
para o gás liquefeito do petróleo, como já mencionado no voto acima reproduzido.
Ademais, como igualmente já citado acima, cabe reiterar que “o art. 16 da Lei
10.336/2001 define a sua entrada em vigor para o dia de sua publicação (20.12.2001), com a
produção de efeitos a partir de 1o.1.2002. O art. 3o da IN SRF 219/10.10.2002, ao dispor que as
alterações por ela promovidas produzem efeitos "para os fatos geradores ocorridos a partir de
1o de janeiro de 2002", naturalmente, nada mais faz além de repetir o disposto no art. 16 da Lei
10.336/2001” (Resp no 1.476.051/PE)
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001155/2006-31

Por fim, da mesma forma não há que se questionar sobre irretroatividade da
norma no presente caso, especialmente porque já estava vigente a Lei 10.336/2001 por ocasião
do fato gerador em análise.
Portanto, afasto o argumento da Recorrente neste ponto.
2.4. Da alegação de impossibilidade de aplicação das penalidades e cobrança
de juros de mora
Alega a Recorrente que a referida correção monetária não poderia se dar pela
Taxa Selic, já que a mesma possui natureza híbrida (juros e correção monetária), servindo como
referencial para a remuneração de operações interbancárias de "overnight" e refletindo apenas
reflexamente a desvalorização da moeda.
Sem razão à defesa
Aplica-se a tal questionamento a Súmula CARF no 4, que assim pacificou:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Sobre os juros de mora, aplica-se a Súmula CARF no 108:
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108).
Portanto, afasto o argumento da defesa neste ponto.
2.5. Da alegação de incidência do artigo 100, parágrafo único do Código de
Processo Civil.
Alega a Recorrente que agiu em conformidade com as previsões legais vigente na
época do fato gerador deste litígio (22/08/2002), motivo pelo qual não pode sujeitar-se a
qualquer tipo de sanção.
Com isso, pede pela aplicação do artigo 100 do Código Tributário Nacional,
que assim prevê:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001155/2006-31

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo. (sem destaque no texto original)
Considerando os fundamentos já demonstrados neste voto, não há que se falar que
a Contribuinte observou normas contrárias à incidência da CIDE sobre o butano e propano,
motivo pelo qual não incide o artigo 100, na forma como pretende a Recorrente.
Como observado no v. Acórdão no 9303-007.470, acima já citado, se é adotado o
entendimento de que, nos termos do art. 3o, V da Lei no 10.336/2001 a CIDE sempre incidiu
sobre a importação e a comercialização de butano e propano, espécies do gênero Gás Liquefeito
de Petróleo (GLP), não se poderia assumir que o contribuinte agira em observância à Instrução
Normativa no 107, de 2001, pois o ato limitou-se a tratar de aspectos procedimentais relativos à
cobrança da contribuição sobre gases liquefeitos e à forma pela qual deveriam ser declarados.
Portanto, igualmente neste ponto deve ser afastado o argumento da defesa e
negado provimento ao recurso.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital